Tribunal: TJDFT
Processo: 0719765-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO. AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. BACIA DO RIO BARTOLOMEU. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. MEDIDAS PARA COMBATER O PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. POSSIBILIDADE.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição, em qualquer de suas formas, bem como preservar as florestas, a fauna e a flora (CF, art. 23, VI e VII).
3. A Lei Distrital no 6.302/2019 dispõe sobre a competência da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do DF de programar e instituir a política de preservação e desenvolvimento da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por intermédio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo (Lei Distrital no 6.302/2019, art. 3o). Preliminar rejeitada.
4. A questão inerente à possibilidade de proteção judicial da região objeto da controvérsia (Núcleo Rural Desembargador Colombo Cequeira, Paranoá/DF, localizado em Área de Preservação Ambiental da Bacia do Rio Bartolomeu), diante da sua importância para a coletividade, decorre da própria perspectiva da norma constitucional que atribui aos poderes públicos o dever de zelar pela preservação dos processos ecológicos essenciais, conforme bem destacado na decisão recorrida.
5. As medidas judiciais adotadas não envolvem interferência judicial no âmbito de atuação do Poder Executivo, mas complementação convergente de deveres, com base nos princípios da legalidade e da cooperação, que decorrem da própria Constituição Federal e demais normas pertinentes à proteção do meio ambiente.
6. A existência de ocupação irregular na área objeto da controvérsia impõe a necessidade de medidas céleres e eficientes na proteção do bem público, com mecanismos adequados para a correta incidência do princípio da proteção suficiente ao meio ambiente.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.